Tribunal: TJES
Processo: 5013283-36.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013283-36.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DANIEL MORAES CANDIDO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013283-36.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
DANIEL MORAES CANDIDO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA movida por DANIEL MORAES CANDIDO em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDIROCHAS

com base nos fatos e fundamentos expostos na petição inicial o recorrido em síntese narra que, teve o nome negativado pela Recorrente, a qual alega que estava com uma parcela de empréstimo bancário nº 1467116.0 em atraso, de empréstimo adquirido na instituição financeira na data de 02 de outubro de 2024. O recorrido declara que havia pago a parcela em questão, e ao buscar solução de forma administrativa a respeito da negativação, a Recorrente alegou que o Recorrido deveria quitar todas as parcelas em aberto, inclusive as de contratos diferentes e se quer estavam vencidas, alega que não possui pendencias bancarias ou negativação. Ante o exposto, tendo em vista a impossibilidade de solucionar a presente demanda por vias extrajudiciais, pugna em juízo a ilegitimidade da negativação, como a inexistência do débito cobrado, a condenação da Recorrente em danos morais em valor não inferior de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:
1. DECLARAR
a inexistência de débito referente à parcela vencida em 26/08/2024 do contrato de cédula de crédito bancário então pactuado entre Daniel Moraes Candido e Cooperativa de Crédito dos Proprietários da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo – Sicoob Credirocha, como consta dos autos, e
2. CONDENAR
a Cooperativa de Crédito dos Proprietários da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo – Sicoob Credirocha a pagar o valor de R$ 3.500,00 de danos morais em favor de Daniel Moraes Candido, com juros de mora e correção monetária da citação (11/11/2024) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.”

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando regularidade da inscrição o serviço de proteção ao crédito, inexistência de ilicitude e de dano moral e requerendo subsidiariamente a redução do valor em danos morais arbitrado pelo juízo a quo.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentou as contrarrazões ao recurso inominado, requerendo que a sentença seja mantida.

(5). Conforme observado pelo Juízo de origem, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras (Súmula 297, STJ). Ao compulsar os autos, vejo que as alegações do recorrente merecem ser acolhida, de forma que o Recorrido fez o pagamento da quarta parcela já em atraso, porém já havia vencido a quinta parcela no momento do pagamento da quarta, a qual já se encontrava em mora, deveria ter quitado as duas parcelas que se encontravam inadimplentes, porém quitou apenas uma, o que demostra regularidade da inscrição do Recorrido no serviço de proteção ao crédito. O espelho de pagamento apresentado por ambas as partes, demostra que o pagamento ocorreu em outras parcelas de forma parcial, o pagamento parcial, embora demonstre a intenção de quitar o débito, não elimina a inadimplência. Para a legislação e a jurisprudência, a obrigação só é considerada cumprida com o seu pagamento integral no prazo e na forma acordados. Uma vez caracterizada a mora, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é considerada um exercício regular de direito do credor.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, para reconhecer a legalidade da inscrição do Recorrido no serviço de proteção ao crédito, ao tempo inserido. Afasto a indenização de danos morais proferida pelo juiz a quo, reconheço a inexistência de débito das parcelas n° 4° e 5°, pois se encontra quitada conforme extratos de pagamento. Devendo retirar o nome do Recorrido do serviço de proteção ao crédito, das referidas parcelas.

(7). Condeno a Recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
Ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)